Tribunal: STF
Processo: RHC 60119
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
CITAÇÃO EDITAL. NULIDADE. RÉU PROCURADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO
ENDERECO INDICADO E NÃO ENCONTRADO.
CERTIDÃO DO MEIRINHO QUE, POR GOZAR DA FÉ PÚBLICA, NÃO PODE SER
INVALIDADA POR MERAS DEDUÇÕES, A PARTIR DE DOCUMENTOS QUE PROVAM A
RESIDÊNCIA NAQUELE ENDERECO DA COMPANHEIRA DO RÉU, NÃO DELE PRÓPRIO.
RHC IMPROVIDO.